Tribunal: TJES
Processo: 0008568-46.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008568-46.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASPOMIG ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

APELADO: EVALDIR DIAS DILEM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NÃO ASSINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ASPOMIG contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, condenou a apelante ao pagamento de todos os valores descontados indevidamente em folha de pagamento do recorrido, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A principal questão envolve a validade do contrato alegado pela recorrente e a legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento do recorrido.

Definir se há fundamento para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial grafotécnica atestou que a assinatura no contrato não pertence ao recorrido, configurando a inexistência de contratação válida.

Em relação ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, considerando o transtorno experimentado pelo recorrido devido aos descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de assinatura no contrato implica a nulidade do negócio jurídico e a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

É devida a indenização por danos morais em razão dos descontos ilegais, arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0000459-22.2018.8.08.0018, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorg
e
Henrique Valle dos Santos, j. 15-05-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008568-46.2018.8.08.0011.

APELANTE:
ASPOMIG – ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
.

APELADO: EVALDIR DIAS DILEM.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ASPOMIG
–
Associação
d
os Policiais Militares
d
e Guarapari

interp
ôs apelação
em f
ace da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na “ação declaratória de inexistência de (in)débito c/c pedido de inversão do ônus da prova, devolução em dobro de parcelas pagas indevidamente. com pedido antecipação de tutela provisória de urgência e danos morais” proposta em face dela por
Evaldir Dias Dilem
,
que ratificou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na petição inicial para condenar a parte requerida ao “pagamento, de forma simples, de todos os valores descontados na folha de pagamento do requerente, sob as rubricas ‘ASPOMIG CONTR ASSOCIATIVA’ e ‘ASPOMIG CONV HOSPITALAR’, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença”; II) a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais); III) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e mais 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional.

Em suas razões recursais a apelante alegou, em síntese, que: 1) “a decisão ora guerreada merece reforma por ter desconsiderado completamente a existência de confissão de dívida por parte do apelado”; 2) “a cobrança relativa a rubrica ‘ASPOMIG CONT ASSOCIATIVA’ não tem qualquer relação direta com as compras feitas pelo apelado nas lojas conveniadas”; 3) “há clara previsão de que as cobranças pelo consignado seriam realizadas pelo código 640”; 4) “a prova pericial não é a única que deve ser observada para julgamento de uma demanda judicial”; 5) “o apelado deixou claro ter completa ciência de ser devedor da apelante”; 6) “muito embora o laudo grafotécnico tenha apontado que as assinaturas não seriam do apelado, este confessou que efetuou diversas compras nas lojas convenias”; 7) o autor não se desincumbiu do seu ônus da prova; 8) inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu
o provimento do recurso para

reforma
r
a
sentença
com fim de

que sejam julgados

totalmente improcedentes os pleitos formulados na inicial com relação aos danos morais e materiais.

A
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiais e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de
associação
,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
do
requerente
,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não

ser
associado da apelante
,
buscando-
se

a
suspensão d
a exigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente

na folha de pagamentos do autor
.

Com relação a alegação de que “a prova pericial não é a única que deve ser observada para o julgamento de uma demanda judicial”, não merece prosperar. “É certo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, justamente em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, principalmente quando o conjunto probatório acostado aos autos infirma as conclusões apresentadas pelo
expert
do Juízo. (Apelação cível n. 0000459-22.2018.8.08.0018, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 15-05-2024, data da publicação/fonte: Dje 16-05-2024).

No caso, contudo, o que se constata é que a ré não desincumbiu-se do seu ônus quanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor, isso porque foi produzida prova pericial grafotécnica que concluiu não ser a assinatura pertencente ao autor (fl. 219), logo não há que se falar em contratação.

Comprovada a inexistência de contratação por parte do autor, todas as demais pretensões recursais restam por prejudicadas, tendo em vista que se não houve assinatura do contrato por parte do autor, logo todos descontos decorrentes são indevidos. Assim sendo, devem ser restituídos ao apelado de forma simples.

Logo, cabia à associação apelante demonstrar a autenticidade da assinatura no contrato, o que de fato não ocorreu.

Com relação ao
s
danos morais, é
sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização
em

R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
porquanto inegável o
transtorno causado
ao policial militar
, surpresad
o
com o desconto indevido de parte de seus proventos.

Oportunamente colaciono julgados deste Egrégio Tribunal em igual sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [..]

4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

[...]

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido.
(Apelação cível n. 0002249-89.2018.8.08.0002, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
Sérgio Ricardo de Souza
, data do julgamento:
06
-0
2
-2024, data da publicação/fonte: Dje
08
-0
2
-2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
[...]

8. Dano moral configurado, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário. Se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora. 9. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0017548-07.2018.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
Fernanda Corrêa Martins
, data do julgamento: 1
8
-0
9
-2024, data da publicação/fonte: Dje 1
9
-0
9
-2024).

Diante de tais considerações, deve ser confirmada a condenação da instituição apelante no pagamento de indenização por danos morais no valor arbitrado na sentença.

Quanto aos danos materiais, porquanto ocasionados com origem na referida contratação reconhecidamente nula, deve ser mantida a indenização conforme delineada na r. sentença, ou seja, uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico, retroage-se seus efeitos ao
status quo ante
, a parte requerida deverá efetuar o “ pagamento, de forma simples, de todos os valores descontados na folha de pagamento do requerente, sob as rubricas ‘ASPOMIG CONTR ASSOCIATIVA’ e ‘ASPOMIG CONV HOSPITALAR’, a serem apurados em
sede de cumprimento de sentença”.

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso

e
nos termo
s
do artigo 85, § 11,
do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
a verba

sucumbencia
l s
obre o valor da
condenação
e
sobre o valor atualizado da reconvenção

em

2
% (do
is
por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.